Tribunal: TJES
Processo: 5001478-49.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001478-49.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5001478-49.2025.8.08.0012
EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMBARGADO:
MARINALVA CATERINQUE DOS SANTOS
RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO MANIFESTA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra o v. acórdão que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a inexistência de débito e condenou o ora Embargante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor da parte autora.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no julgado, reiterando a tese de sua ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade civil, sob o argumento de que o valor do empréstimo foi creditado na conta da autora e, posteriormente, transferido por esta a um terceiro estranho à lide por vontade própria, o que configuraria culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios, asseverando que o banco busca apenas a rediscussão do mérito da causa. É o breve relatório, em que pese a dispensa legal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos declaratórios. No mérito, contudo, verifico que a pretensão do Embargante não merece prosperar, uma vez que o vício de obscuridade ou contradição apontado não se sustenta diante da análise percuciente do acórdão guerreado.

Com efeito, os embargos de declaração se prestam, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo como via para o reexame de provas ou a reforma do convencimento jurídico do magistrado.

Neste sentido, observo que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o desfecho da lide, consignando expressamente que a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é de natureza
objetiva
, fundamentada na teoria do risco da atividade. Outrossim, restou consignado que tal evento caracteriza o chamado
fortuito interno
, atraindo a aplicação da
Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
, a qual dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sob a ótica do livre convencimento motivado o julgado explicitou que o fato de a consumidora ter transferido os valores para um terceiro após o crédito em sua conta não exime o banco de responsabilidade, uma vez que tal conduta foi o desdobramento direto de um ardil viabilizado pela falha de segurança e pelo uso de dados sigilosos da cliente dentro do sistema bancário, o que macula a própria gênese da contratação.

Dessa maneira, nota-se que o Embargante utilizou-se da via aclaratória para manifestar seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, buscando forçar uma nova análise de mérito que extrapola os limites deste recurso. Sob essa ótica, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a mera discordância com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração na ausência de vícios intrínsecos na decisão.

Portanto, inexistindo qualquer ponto obscuro ou contraditório a ser sanado, e restando evidente que todos os fundamentos fáticos e jurídicos foram devidamente apreciados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo íntegro o v. acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Não cabe embargos de declaração para rediscussão do julgado, através de reexame fático probatório.